Tribunal: TJDFT
Processo: 0745416-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745416-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH HALPERN DOHERTY APELADO: HENRIQUE LEITE LUDUVICE D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. O apelado apresentou petição informando a ausência de intimação para apresentação das contrarrazões ao apelo (ID 73565112). A apelante compareceu aos autos e apresentou a intimação do apelado para contrarrazões, conforme registro do Sistema Dje de 05/06/2025, bem como pugnou pelo reconhecimento da litigância de má-fé por parte do recorrido, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC (ID 75492899). Diante do exposto, em prestígio ao princípio da vedação de decisão surpresa, manifeste-se o apelado, HENRIQUE LEITE LUDUVICE, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da alegada litigância de má-fé. Após, conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator